Tribunal: TJSP
Processo: 2201212-04.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e extorsão qualificada. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, permitindo que a paciente aguarde o julgamento do recurso de apelação em liberdade. Inviabilidade. Prisão preventiva decretada no início da persecução penal, cuja necessidade foi reafirmada, de forma fundamentada, no bojo da sentença condenatória. Necessidade de resguardo à ordem pública,

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e extorsão qualificada. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, permitindo que a paciente aguarde o julgamento do recurso de apelação em liberdade. Inviabilidade. Prisão preventiva decretada no início da persecução penal, cuja necessidade foi reafirmada, de forma fundamentada, no bojo da sentença condenatória. Necessidade de resguardo à ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados (praticados por cinco agentes, com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima por 24 horas, culminando na subtração de itens de elevado valor) e à aplicação da lei penal, pois a paciente permaneceu foragida por mais de um ano, sendo localizada somente após a prolação da sentença condenatória. Circunstâncias que, analisadas em seu conjunto, denotam a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Teses de mérito que ainda serão avaliadas por este E. Tribunal, em sede de julgamento do recurso de apelação já interposto pela defesa da paciente. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.